Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de que a despeito de o lapso temporal entre a data da infração de trânsito e a notificação da entrega da CNH ter decorrido mais de seis anos e a administração ter sido inerte no procedimento administrativo por mais de três anos, não foi reconhecida a prescrição na hipótese.
3. Não assiste razão à parte embargante. Restou devidamente demonstrado no acórdão a insurgência de causa interruptiva da prescrição, qual seja, a notificação da autuação (ID 21568432). Ademais, não há que se falar na aplicação da prescrição intercorrente à hipótese, porquanto, embora o procedimento administrativo tenha perdurado por mais de três anos, foi possível observar a existência de diversas movimentações administrativas internas (ID 21568432), de modo que não subsiste a alegação de inércia por parte da Administração Pública.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.